Tribunal: TJPA
Processo: 0037336-32.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037336-32.2009.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: BRUNA HELOISA GAMA DA COSTA, BRENO GUSTAVO GAMA COSTA, ZILEIA DO SOCORRO GAMA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL.
CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DO SALARIO MÍNIMO NÃO FIXADO NO ACORDÃO. OCORRÊNCIA. OMISÃO.
AUSENCIA DAS CONDIÇÕES DO ART. 1.022, INCISO II DO CPC/2015. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2. Contradição apontada pelo embargante efetivamente ocorreu. O acórdão julgou parcialmente procedente o recurso de apelação deixou de fixar o termo inicial da incidência de quanto ao salário-mínimo..

2. Não há omissão no julgado. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0037336-32.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE:
ITAÚ SEGUROS S/A
(
ADV. BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8.770-A
)

EMBARGADA:
BRUNA HELOISA GAMA DA COSTA, BRENO GUSTAVO GAMA COSTA E ZILEIA DO SOCORRO GAMA DA COSTA
(ADV. MARCIO PAULO DA SILVA – OAB/PE Nº 12.696-A)

RELATORA: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Seguros S/A.,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 4.420.566), proferida pela Desembargadora Marneide Merabet, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões o embargante alega contradição no que tange “
a incidência da dupla correção, uma vez que em decisão condenou o apelante ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos para cada um dos herdeiros.”

Sustenta, ainda, que a decisão bem embargada foi “
omissa quanto a incidência dos juros e correção monetária, pois não mencionou o termo a quo de ambos.”

Sem contrarrazões (PJe ID nº 4.420.568).

Inclui-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório. Sem redação final.

Desa. MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0037336-32.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE:
ITAÚ SEGUROS S/A
(
ADV. BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8.770-A
)

EMBARGADA:
BRUNA HELOISA GAMA DA COSTA, BRENO GUSTAVO GAMA COSTA E ZILEIA DO SOCORRO GAMA DA COSTA
(ADV. MARCIO PAULO DA SILVA – OAB/PE Nº 12.696-A)

RELATORA: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaraórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.”
(STJ – Edcl no REsp: 1957060 RS 2021/0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente proposito de atribui efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão e contradição.

Entretanto, não há, em concreto nenhum vicio no v. acórdão (PJe ID nº 4.420.566), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do CPC/15, tendo a decisão ora embargada enfrentado suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de apelação cível.

O embargante sustenta a presença de contradição aduzindo que a decisão ora embargada incorreu em
bis in idem

ao que se refere a correção monetária, pois a douta Desembargadora aplicou a dupla condenação na no consectário legal fixando com base no salário-mínimo na época da sentença.

Pois bem.

A parte embargante alega, primeiramente, que houve equívoco na fixação da indenização com base no salário-mínimo vigente a época da sentença, pois entende que deveria ser vigente no tempo do ajuizamento.

Analisando detidamente os autos verifico que assiste razão o embargante, em parte, eis que efetivamente o v. Acórdão, determinou a fixação do salário-mínimo na época da sentença, quando é devida a parti do evento danoso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(STF - ARE: 1368022 GO 0120466-39.2003.8.09.0051, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data de Publicação: 13/05/2022)

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. VERIFICAÇÃO. Em relação ao valor do salário-mínimo a ser utilizado como base para o cálculo da indenização, a jurisprudência tem entendido que, na fixação do capital segurado, relativo ao seguro obrigatório
, deve-se levar em conta o valor vigente à época do acidente
, ao qual se acrescerá correção monetária, desde então, pois neste momento é que surge o direito ao recebimento do quantum indenizatório. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-PA - AC: 00003446020078140062 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2019).

Logo, nesse aspecto, deve ser sanada a contradição apontada, para reforma a sentença, determinando a fixação do salário-mínimo à época do evento danoso.

No que diz respeito à alegação de omissão acerca da incidência da contagem dos juros e da correção monetária, destaco, que nesse ponto não comporta provimento.

Ilustrando o dito acima, destaco que para melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras da Desembargadora Marneide Merabet, no ponto de interesse.

“
Dos juros e da correção monetária.
Os juros incidem a partir da citação e são regulados pelo art. 406 do CC/2002. Correção monetária incide no momento em que surgiu a obrigação contratual.
TJ – RS – Embargos de Declaração ED 71001637925 RS (TJ RS). Data de publicação: 05/05/2008. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sendo reconhecido o pagamento parcial da indenização, os juros e a correção monetária incidem a partir da data em que a seguradora pagou parte do que devia pagar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração N°71001637925, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 29/04/2008).”

Observa-se da leitura da decisão impugnada, que os
juros foram fixados a partir da citação,
bem como a correção monetária foi fixada
a parti da obrigação contratual,
logo, de forma alguma há que se falar em omissão, tendo em vista que o Acórdão embargado se pronunciou de forma clara sobre a incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

De fato, diversamente do sustentado pela defesa técnica, não é necessário muito esforço cognitivo para chegar à conclusão de que os pedidos foram devidamente examinados, expondo, adequadamente, os motivos que justificam a decisão ora embargada.

Com isso, é evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURS EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Cívil. II- Buscase tão somente a rediscussão da matéria, porém
os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribui-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre em questão.
III – Embargos de declaração rejeitados. (STF – ARE: 665398 PB, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Públicação: ACÓRDÃO ELETRONICO DJe – 085 DIVULG 02-05-2012 PUBLIC 03-05-2012). grifei

Em observância ao princípio da economia processual e tendo em vista a manifestação da demandada/embargante sobre o requerimento de Mayara Carla Silva da Costa para ingresso no polo ativo da demanda, passo a análise do pleito da nova peticionante, filha do sinistrado (PJe ID nº

4.420.571).

Antecipo que a análise da prescrição para o ingresso da nova requerente será feita com base no Código Civil de 1916, combinado com a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, que assim prever: “
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Tendo a Ação sido proposta em 31/08/2009 e ser a nova requerente menor à época do sinistro, ocorrido em 20/07/1994 e por isso, na forma do art. 198, inciso I do CC/02, não ocorre contra si a prescrição, o prazo prescricional somente começou a contar a partir de 08/03/2005, época em que completou 16 anos, conforme documentação anexa (PJe ID nº 4.450.569).

Logo, não se passou mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (Código Civil de 1916), que era de vinte anos. Portanto, o prazo prescricional a reger o presente caso é o da Lei nova, que é de apenas de 03 anos.

Assim, por ter ocorrido mais três anos entre a propositura da Ação (31/08/2009) e o início do prazo prescricional trienal, que foi a data em que a requerente completou 16 anos (08/03/2005), forçoso reconhecer o alcance da prescrição.

Portanto, indeferido o pleito de Mayara Carla Silva da costa para compor o polo ativo da demanda.

Diante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração

para estabelecer que a verba fixada deve corresponder ao salário-mínimo vigente à época do evento danoso, mantendo, no mais, sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/02/2023